Tribunal: TJMT
Processo: 1018756-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018756-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
AGRAVADO: HIGOR APARECIDO SILVA MACIEL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá/MT em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a liminar vindicada, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento de crosslink corneano em ambos os olhos (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, ficando sob sua responsabilidade entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado. Fixo o prazo máximo de 10 (dez) dias para a Empresa apresentar o devido orçamento. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Apresentado o custo do tratamento oftalmológico observando o valor apresentado em Juízo pelo Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, deve o requerido Município de Cuiabá fazer o depósito judicial. Sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio judicial, via SISBAJUD, do valor necessário para o custeio pretendido, junto aos recursos do Município de Cuiabá, os quais, sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão autorizados para levantamento em nome do prestador de serviços médicos, mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação.” [Destaquei]
O Município de Cuiabá/MT sustenta que, nos termos do disposto no Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal, não pode ser condenado a prestar o serviço de saúde vindicado na inicial (procedimento de crosslink corneano em ambos os olhos), eis que não é de sua competência, conforme as regras administrativas do SUS.
Aduz que, por não ser o ente público responsável na disponibilização do serviço médico pleiteado, não pode ter suas verbas públicas bloqueadas para o cumprimento da obrigação de saúde, bem como que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Defende, ainda, que não restou demonstrado no feito de origem a negativa administrativa do atendimento, a regulação do paciente/requerente e, no mínimo, três orçamentos detalhados do serviço médico pleiteado.
Neste contexto, requer que:
1. seja o presente agravo de instrumento recebido e distribuído, intimando -se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal;
2. seja DEFERIDO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, por considerar AUSENTE a probabilidade do direito, pois NÃO EXISTIU SEQUER A DEMONSTRAÇÃO DA TENTATIVA DA REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO, eis que o procedimento cirúrgico NÃO FOI INSERIDO NO SISREG III, observando que tal conduta compete EXCLUSIVAMENTE ao médico que acompanha a paciente, de forma que não restou comprovada qualquer ilicitude e/ou evidenciada a inércia do Poder Público, evidenciando ainda a ausência de probabilidade do direito autoral e a falta de interesse da parte autora em relação a pretensão apresentada;
3. seja DEFERIDO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, considerando que o Ente Municipal está sendo obrigado a fornecer um tratamento não previsto em suas diretrizes e que é de responsabilidade da Alta Complexidade e Alto Custo
; 4. Que se reconheça a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competência, nos termos do tema 793 de Repercussão Geral, de forma que o Município requer o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso;
5. no mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, cassando - a em face do município de Cuiabá, considerando que o fornecimento do tratamento buscado não é de responsabilidade do Município, uma vez que é considerado de alto custo e médica/alta complexidade. Motivo pelo qual, deve m ser observada s as competências administrativas, estabelecendo -se uma necessária gradação na obrigação para o cumprimento da determinação, bem como deve ser observado que a mera existência de chamamento e contratação com o Hospital de Olhos de Cuiabá NÃO afasta a obrigação de cumprimento constitucional e hierárquico do Estado de Mato Grosso em relação ao procedimento requerido, sob pena de se desestimular contratações realizadas pelos Poderes Públicos, observando ainda que os procedimentos obedecem um número e ordem, consoante contrato, não podendo existir ordem judicial interferindo na contratação realizada;
6. Deve -se buscar a realização da regulação do paciente, possibilitando a realização do procedimento em hospital conveniado com o sus, bem como de acordo com as próteses ofertadas pelo SUS;
7. Requer ainda a análise relativa as competências administrativas, devendo ainda ser estabelecida a necessária gradação das obrigações para o cumprimento da determinação judicial, nos termos do Tema 793 de Repercussão Geral, bem como deve ser observado que não há demonstração urgência para o fornecimento do tratamento;
8. caso mantida a decisão ora atacada, pugna para que o tratamento requerido seja efetuado conforme os valores constantes da tabela do SUS, nos termos da tabela SIGTAP, que segue anexo;
9. Requer ainda, por apreço a eventualidade, o reconhecimento da necessidade da parte autora, ora agravada, de apresentar ORÇAMENTOS, de forma detalhada, descrevendo os procedimentos e valores relacionados o quantitativo e serviços, no mínimo, em três orçamentos de diferentes estabelecimentos médicos;”
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem.
Precipuamente, ressalto que, para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após dos fundamentos apresentados pelo município agravante, tenho que a tutela provisória vindicada deve ser parcialmente deferida.
Explico.
De início, ressalto que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. II- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (STF - ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]
Além disso, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(...)
§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.
Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.
Ademais, em recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, este asseverou que a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não modificando a questão da responsabilidade solidária entre os Entes Públicos nas demandas de saúde.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)
Outrossim, destaco que, ao contrário do aduzido pelo ente público municipal, restou demonstrada a negativa administrativa do poder público em prestar o serviço público de saúde requerido na inicial, vez que o procedimento cirúrgico só pode ser regulado a partir do momento em que o requerente passar por consulta oftalmológica com médico do SUS, que está sendo aguardada desde 4/8/21.
Além disso, o próprio NAT em seu parecer, disponível no ID n. 61722701 do feito de origem n. 1024053-10.2021.8.11.0002, conclui que a realização do procedimento deve ocorrer com urgência:
III – CONCLUSÃO
1- Quanto à doença alegada: há nos autos relatório médico que atesta a existência do agravo alegado.
2- Quanto à necessidade do procedimento: há indicação de realização do procedimento em ambos os olhos diante do diagnóstico e sua gravidade, com o risco de perda progressiva da visão; O procedimento vindicado é contemplado pelo SUS:
3- Quanto à urgência do procedimento: O pleito deve ser atendido com brevidade. O tratamento deverá ser realizado para que não haja perda desse recurso terapêutico, evitando-se assim que o Requerente evolua para transplante de córnea em período curto de tempo. Sugerimos que seja encaminhado com brevidade para providências de regulação conforme as normas do SUS – Sistema SISREG III.
Por outro lado, verifico que, de fato, não consta anexado ao feito de origem, no mínimo, três orçamentos detalhados do valor do procedimento pleiteado, que devem ser juntados com o intuito de que, em caso de negativa do cumprimento da liminar, haja o bloqueio de verbas públicas para o custeio do tratamento pela via particular.
Por fim, apenas ressalto que “o particular, obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão, não deve suportar os prejuízos de ser ressarcido, conforme a tabela de preços adotada pelo SUS.” (Ap 5873/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018).
Assim, ante o exposto, defiro, em parte, a liminar vindicada, tão somente para determinar que o requerente junte ao feito, no mínimo, três orçamentos detalhados do procedimento médico pleiteado (procedimento de crosslink corneano em ambos os olhos), com o intuito de que o bloqueio de verbas públicas, caso necessário, ocorre sobre o de menor valor.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora